Tribunal: TJDFT
Processo: 0707824-06.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSÃO POR MORTE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. RECONHECIMENTO DE CRÉDITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE COBRANÇA DE VALORES RETROATIVOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INÍCIO DA CONTAGEM APÓS O TÉRMINO DA INCAPACIDADE CIVIL. SENTENÇA NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
Ação de cobrança ajuizada por pensionista com deficiência, representada por curador, contra o Distrito Federal e o IPREV/DF, objetivando o pagamento de valores reconhecidos administrativamente, relativos à concessão retroativa de pensão por morte. O pedido foi julgado improcedente por reconhecimento da prescrição quinquenal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a autora, por ser pessoa com deficiência curatelada, poderia invocar a causa impeditiva da prescrição com fundamento no art. 198, I, do Código Civil; e (ii) determinar se o requerimento administrativo e o reconhecimento do crédito suspenderam ou interromperam a contagem do prazo prescricional previsto no Decreto-lei no 20.910/1932.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A autora, até o início de 2016, era considerada absolutamente incapaz, nos termos da redação original do art. 3o do Código Civil, e, portanto, durante esse período, não fluía o prazo prescricional, conforme art. 198, I, do mesmo diploma.
O requerimento administrativo realizado em 24/05/2019 suspendeu a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 4o, parágrafo único, do Decreto-lei no 20.910/1932, voltando a correr em 23/10/2019, data do reconhecimento do crédito.
Ainda que se entenda pela interrupção da prescrição, aplicam-se os artigos 8o e 9o do Decreto-lei no 20.910/1932, que reduzem o novo prazo prescricional à metade, iniciando-se em 23/10/2019 e se esgotando em 23/10/2021.
A demanda foi ajuizada somente em 01/05/2024, quando já escoado o prazo prescricional, não havendo causa impeditiva, suspensiva ou interruptiva adicional capaz de afastar a prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
A incapacidade civil absoluta da parte autora até 2016 impede a fluência do prazo prescricional, nos termos do art. 198, I, do Código Civil.
O requerimento administrativo para pagamento de valores reconhecidos interrompe a prescrição, conforme o art. 4o, parágrafo único, do Decreto-lei no 20.910/1932.
Reconhecido o crédito administrativo, a prescrição quinquenal retoma sua fluência (ou reinicia por prazo reduzido à metade), sendo intempestiva a propositura de ação após esse prazo.